Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739421-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A APELADO: INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A, contra a acórdão de ID – 43669806. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 44428551. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2023 14:09:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador